Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736754-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME RECORRIDA: CRISS COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E AUTONOMIA DA VONTADE. ALEGAÇÃO DE AJUSTE VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A COMPROVAR A ESTIPULAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA FEIRA DE ARQUITETURA. MERAS TRATATIVAS VERBAIS E NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. NÃO VINCULAÇÃO DAS PARTES. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças. Aquele, na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Não verificada a celebração de ajuste entre os contratantes, desnecessário o cumprimento do que não foi contratado. 3. É do autor o ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito à reparação de danos de que se afirma titular. Cumpre-lhe, portanto, trazer aos autos elementos indicativos de que o ajuste verbal de fato se deu. Hipótese em que a produção da prova deve atender a diretrizes postas no art. 373, I e II, do CPC. 4. Na construção do convencimento do julgador, fundado na análise do acervo probatório existente, não se pode infirmar a celebração da avença, já que pela leitura das conversas apresentadas pelo autor pode-se verificar se tratar de meras tratativas, ainda pendentes de maiores negociações e pormenorização. 5. Não se divisando a ocorrência de qualquer ato ilícito indenizável à luz da teoria da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença. Incabível a condenação pela inexecução contratual de contrato que sequer foi celebrado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 422, 425 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que houve a celebração de contrato verbal de cessão de produtos para expor eletrodomésticos na Casa Cor de Brasília 2017. Assevera que a recorrida descumpriu o contrato formulado ocasionando prejuízos ao recorrente, razão pela qual deveria ser indenizado. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração das verbas de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 422, 425 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Indubitável, destarte, a possibilidade de celebração de contrato verbal. Com efeito, não há preponderância da prova escrita sobre a verbal na construção do convencimento do julgador. Sem embargo, o que se percebe do acervo probatório existente é que as tratativas não culminaram na celebração de um contrato. Observaram, quando muito, negociações preliminares à formalização do pacto, isto é, confabulações, sondagens, conversas etc. É o que se percebe da própria troca de mensagens apresentada pelo autor, conforme mencionado anteriormente, pois, pelas próprias mensagens, resta claro que as partes ainda iriam formalizar o contrato, pormenorizando alguns detalhes. A conversa termina, inclusive, indicando que as tratativas prosseguiriam por meio de e-mail, porém, nenhum e-mail foi apresentado nos autos. Pondero, ainda, que, no caso, além da discriminação dos itens a serem fornecidos para o evento, seria natural o estabelecimento de determinadas cláusulas necessárias ao bom cumprimento contratual, como a data de entrega e de devolução dos bens, o percentual de desconto a ser concedido quando da venda dos itens e a forma de rateio do lucro auferido. Todas essas cláusulas, frise-se, poderiam ser tratadas de forma verbal ou por meio de mensagem eletrônica, porém, a empresa autora não apresentou qualquer prova a esse respeito. Assim, verifica-se que as partes apenas iniciaram as negociações, sem, contudo, concluí-las. Pelo contrário, por meio dos trechos das conversas apresentadas pelo autor, ao que tudo indica, os representantes legais das duas empresas se desentenderam no curso das negociações por razões alheias à exposição da Casa Cor de Brasília de 2017 e chegaram inclusive a romper com as parcerias anteriormente firmadas. Certeza não há, portanto, ao exame dos elementos de convicção reunidos aos autos, da afirmada pactuação verbal para fornecimento dos eletrodomésticos para a mencionada feira de arquitetura. Tampouco se divisa a ocorrência de qualquer ato ilícito indenizável à luz da teoria da responsabilidade civil, seja de ordem material ou moral. Ante a ausência de demonstração de que o contrato foi de fato estipulado, a condenação em razão de seu inadimplemento é incabível. (ID 33664064). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração das verbas de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023